Tribunal: TJMT
Processo: 1025178-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1025178-53.2020.8.11.0000– COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE(S):
BANCO VOLKSWAGEN S/A
AGRAVADO(S):
TONYCE EDSON COVAS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão que, nos autos da ação de Busca e Apreensão ajuizada contra TONYCE EDSON COVAS, determinou que sejam encaminhados os autos ao Contador do juízo e estando errado o cálculo do débito apresentado, será fixada a multa do artigo 77, IV, do CPC /15 em 10% do valor da causa, como já devidamente admoestado no ID.39880443, porquanto a liminar já fora deferida no ID. 37152398, sem cumprimento até o presente momento, ante a resistência da Instituição Financeira em apresentar a planilha de débito com o cálculo correto, haja vista a mera somatória das parcelas vincendas, sem desconto dos juros.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a disposição normativa estatuída no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a celebração do contrato de alienação fiduciária em garantia, bem como a constituição em mora do devedor são pressupostos do desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículos, in verbis:
"Art 3o Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
Logo, percebe-se que, por ausência de previsão legal, a planilha discriminada do débito, elaborada com a quantia relativa às parcelas vencidas e vincendas e com o valor dos juros aplicados, não pode ser considerada documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.
Desta feita, defiro a liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, prosseguindo-se com o cumprimento da liminar deferida.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para contraminutar, querendo
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora